Tribunal: STJ
Processo: 0002237-25.2019.8.16.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983393 - PR (2025/0250370-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A D DE O
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO BELO - PR016521
PRISCILA LOPES ALVES - PR040722
JOÃO PAULO SANTOS BELO - PR122505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: E N L A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
violação a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por se tratar de
matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas,
por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal.
2. A ausência de cotejo analítico impede o conhecimento do recurso
especial fundado em dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 38e374cd-feac-46fc-bc50-26008e6b3ee5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983393 - PR (2025/0250370-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A D DE O
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO BELO - PR016521
PRISCILA LOPES ALVES - PR040722
JOÃO PAULO SANTOS BELO - PR122505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: E N L A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. É inviável a análise, em recurso especial, da irresignação fundada na
violação a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por se tratar de
matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas,
por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105,
III, da Constituição Federal.
2. A ausência de cotejo analítico impede o conhecimento do recurso
especial fundado em dissídio jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
MAJORADO.
APELAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PERQUIRIA
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CRIME PRATICADO PELO COMPANHEIRO DA GENITORA. VÍTIMA
COM 11 ANOS DE IDADE. RELATOS DA INFANTE COERENTES E
HARMÔNICOS
DURANTE
TODA
A
PERSECUÇÃO
PENAL.
Documento eletrônico VDA51373217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Código de Controle do Documento: 1efed74c-2322-4878-9add-c45fc36e8ae7

RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO EM DELITOS SEXUAIS QUE
FORAM CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DE PARENTES
PRÓXIMOS,
BEM
COMO
PELAS
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS DO CREAS E DO CONSELHO TUTELAR. LAUDO
PSICOLÓGICO QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE FALSA IMPUTAÇÃO.
ALEGAÇÕES DO RÉU QUE SE MOSTRARAM FRÁGEIS E ISOLADAS
NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 369)

A defesa alega a existência de divergência jurisprudencial em relação à
inconsistência das provas utilizadas para a condenação do recorrente pelo crime de
estupro de vulnerável. Aponta a violação dos artigos 1o, III, e artigo 5o, II, XXXV, LV e
artigo 93, IX todos da Constituição Federal e 386, IV, V e VII do CPP.
Contrarrazões às e-STJ fls. 415/422.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo às
e-STJ fls. 486/497.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 11 anos e 11 meses de reclusão, pelo cometimento do crime do art. 217-A do CP.
Em primeiro lugar, assinala-se que é inviável a análise, em recurso especial,
da irresignação fundada na violação a artigos ou princípios constitucionais. A uma, por
se tratar de matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por
não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição
Federal.
Quanto ao mais, é de conhecimento que a interposição do recurso especial,
com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos
contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil - CPC, e no art. 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, para a devida demonstração
do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a
comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o
paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação
diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no
AREsp n. 1.648.779/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/6/2020
15/6/2020
Documento eletrônico VDA51373217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Código de Controle do Documento: 1efed74c-2322-4878-9add-c45fc36e8ae7

No caso concreto, a defesa não realizou o cotejo analítico demonstrando a
similitude fática entre os acórdãos confrontados, o que impede o conhecimento do
recurso.
Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo
fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver,
condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da
Súmula deste STJ ( , AgInt no AREsp n. 1.265.017/DF, relatora Ministra Maria Thereza
ut
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.)
24/5/2018
Ante o exposto, conheço do agravo para
do recurso especial.
não conhecer
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51373217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 13/10/2025 17:45:45
Código de Controle do Documento: 1efed74c-2322-4878-9add-c45fc36e8ae7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0250370-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.983.393 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00022372520198160097 00030556420258160097 22372520198160097
30556420258160097
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A D DE O
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO BELO - PR016521
ADVOGADOS
: PRISCILA LOPES ALVES - PR040722
JOÃO PAULO SANTOS BELO - PR122505
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: E N L A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

C542605551902818155128@
2025/0250370-0 - AREsp 2983393
Documento eletrônico VDA51300099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/10/2025 12:55:15
Código de Controle do Documento: 22AC3E9E-4D06-4695-9EB4-C53FC6CD1332